Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1012682-97.2019.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Embargantes: WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES e outro
Embargados: RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE
Número do Protocolo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Cumpra-se a decisão vinculada ao Id. no 127126658.
Cuiabá, 09 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator